Tribunal: TJDFT
Processo: 0738726-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. DÉBITO CONSOLIDADO. ANATOCISMO. INOCORRÊNCIA. RESOLUÇÃO 303/CNJ. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou que a taxa SELIC fosse aplicada a partir de dezembro/2021 sobre o valor consolidado da dívida, até novembro/2021, que corresponde ao crédito principal atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora. O apelante requer que a taxa SELIC incida apenas sobre o principal corrigido (principal + correção).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) analisar se a incidência cumulada da Selic com juros configura repetição de juros sobre um mesmo débito; e (ii) analisar se o parágrafo primeiro do artigo 22 da Resolução n.o 303 do CNJ é constitucional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Com o advento da Emenda Constitucional n.o 113/2021, a taxa SELIC foi fixada como índice oficial de atualização monetária, de remuneração de capital e de compensação da mora, inclusive do precatório nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, cuja incidência é a partir da data da publicação da referida emenda, em 9/12/2021.
4. Até a referida data, por óbvio, ao valor da dívida deve incidir a correção monetária e juros na forma da lei, para, a partir de então, adotar-se a SELIC de forma prospectiva. Esse novo regramento incide sobre os encargos moratórios surgidos após o início da vigência. Precedentes do TJDFT.
5. Não merece prosperar a alegada inconstitucionalidade do parágrafo primeiro do artigo 22 da Resolução n.o 303 do CNJ, pois o ato normativo goza de presunção relativa de constitucionalidade e, por essa razão, a sua aplicabilidade deve ser observada até que seja revogada ou declarada sua inconstitucionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A aplicação da Taxa SELIC sobre o montante consolidado não caracteriza a incidência ilegal de juros sobre juros, pois advém da evolução legislativa para os encargos moratórios aplicáveis ao caso concreto, para que não haja atualização deficitária do débito existente. 2. Em razão da presunção relativa de constitucionalidade, a aplicabilidade do artigo 22 da Resolução n.o 303 do CNJ deve ser observada até que seja revogada ou declarada a sua inconstitucionalidade.”
______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, EC 113/2021. CNJ, Resolução n.o 303, artigo 22.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJe: 23/8/2023; TJDFT, Acórdão 1815550, 07413323120238070000, Rel. Vera Andrighi, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no DJe: 6/3/2024; TJDFT, Acórdão 1707988, 07000042420238070000, Rel. Maria de Lourdes Abreu, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/5/2023, publicado no DJe: 20/6/2023.